Tribunal: TJDFT
Processo: 0712275-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. REQUISITO NORMATIVO. PLANO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE. PRAZO MÁXIMO. CINCO ANOS. NORMA DE REGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso de apelação que se investe contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, por descumprimento da decisão que determinou a emenda à inicial.
2. O autor promoveu ação de repactuação de dívidas com o fim de obter provimento judicial que impeça os ora apelados de lançar, ainda que em virtude contratos de mútuo, qualquer desconto em folha de pagamento, cartão de crédito ou conta-corrente do demandante, considerando alegado quadro de superendividamento. 2.1. Respaldada a pretensão no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, foi determinada a emenda à inicial para que o demandante cumprisse o requisito previsto na norma de regência, consistente na apresentação de “proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos”, e, diante da omissão, o feito foi extinto na forma alhures anunciada.
3. A causa de pedir destes autos aborda um tema recorrente no âmbito desta Corte e refere-se ao fenômeno social do “superendividamento” que, diante da sua própria gravidade e dos impactos na vida das pessoas e na própria atividade econômica do país, deu ensejo à edição da Lei n° 14.181 de 1 de julho de 2021, a qual, buscando aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispondo sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, promoveu diversas modificações no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e no Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), conferindo instrumentos para que as partes interessadas, bem como o Poder Judiciário, possam lidar com essa questão da melhor maneira.
4. No que interessa aos presentes autos, a Lei n° 14.181/2021 viabilizou a propositura de demanda por iniciativa do consumidor superendividado com a finalidade de obter a repactuação de suas dívidas, prevendo o art. 104-A do CDC, como requisito indispensável a apresentação pelo consumidor de uma proposta de plano de pagamento com um prazo máximo de 05 (cinco) anos.
5. O preenchimento do requisito normativo é indispensável, não só à viabilidade da repactuação das dívidas, como ao próprio manejo da demanda, eis que a previsão do limite temporal de 05 (cinco) anos a que se refere o dispositivo tem por finalidade evitar a eternização das obrigações. 5.1. O intento da norma é, de um lado, possibilitar ao consumidor superendividado o efetivo cumprimento de suas obrigações, porém, de outro lado, sem descuidar da boa-fé que se exige aos sujeitos da relação jurídica, impedir que o consumidor, sob o manto da repactuação, prolongue indefinidamente a satisfação do direito de seus credores.
6. No caso dos autos, o plano de pagamento apresentado pelo demandante foge à boa-fé objetiva, tendo em vista que busca protelar os pagamentos dos mútuos em mais de 23 (vinte e três) anos, algo que, evidentemente, em muito destoa do prazo máximo para pagamento estabelecido na norma de regência.
7. Recurso conhecido e não provido.